Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. RESERVA DE VAGA. COTISTA. AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, como neste caso.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.